Tribunal: TJBA
Processo: 8004120-11.2023.8.05.0201
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8004120-11.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS GAIA LTDA Advogado(s): HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA EXCEPTO: Fernando Machado Paropat Souza Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Comercial, Consumidor e Registros Públicos Advogado(s): ACORDÃO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. JUIZ EXCEPTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA. ATIVISMO JUDICIAL EXACERBADO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE NA CAUSA OU RELAÇÃO COM AS PARTES E SEUS ADVOGADOS. NÃO DEMONSTRADO. HIPÓTESE LEGAL DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO DA EXCIPIENTE. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Incidente de suspeição suscitado em face de magistrado que conduziu ação de rescisão contratual cumulada com indenização por dano material e pedido de tutela de urgência. O excipiente alegou parcialidade decorrente de decisões desfavoráveis, inclusive de execução provisória de multa e intimações coercitivas, e requereu o afastamento do juiz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se o Excepto, no julgamento da ação de rescisão contratual c/c indenização por dano material e pedido de tutela de urgência n. 8001977-20.2021.8.05.0201, atuou com suspeição que justifique o seu afastamento do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se constata qualquer irregularidade na atuação do Excepto, uma vez que todas as suas decisões se encontram devidamente fundamentadas e foram proferidas em prazo razoável, dentro dos limites delineados na inicial, não havendo falar em ativismo judicial exacerbado de ofício. 4. A Excipiente não logra êxito em demonstrar as irregularidades genericamente alegadas na inicial deste incidente, ônus que lhe cabia por força do art. 373, I do CPC, pelo que não se vislumbra a ocorrência de nenhuma hipótese legal em que há suspeição do julgador. 5. Observa-se que a Excipiente instaurou o presente incidente sem qualquer prova concreta de quebra da parcialidade do Excepto e sem sequer indicar precisamente qual inciso do art. 145 do CPC ele se enquadraria, o que desnuda uma aparente tentativa de afastar e/ou dificultar o cumprimento das decisões interlocutória desfavoráveis. 6. Constata-se que, ao assim proceder, a Excipiente tenta se valer da exceção de suspeição como via oblíqua para reverter decisões interlocutórias que lhe foram desfavoráveis, transformando o instituto em uma inaceitável espécie de sucedâneo recursal, expediente manifestamente descabido na via estreita deste incidente. IV. DISPOSITIVO 7. Incidente de suspeição julgado improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Suspeição Cível n. 8004120-11.2023.8.05.0201, em que figuram como Excipiente EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS GAIA LTDA e como Excepto JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL, COMERCIAL, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, nos termos do voto do Relator.